Tribunal: STF
Processo: ADI 755
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-07-01
Data de publicação: 1996-07-01

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
CONTAGEM PROPORCIONAL DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB O REGIME DE
APOSENTADORIA ESPECIAL E SOB REGIME DIVERSO. IMPUGNAÇÃO DO § 6º DO
ART. 126 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO: "O TEMPO DE SERVIÇO
PRESTADO SOB O REGIME DE APOSENTADORIA ESPECIAL SERÁ COMPUTADO DA
MESMA FORMA, QUANDO O SERVIDOR OCUPAR OUTRO CARGO DE REGIME
IDÊNTICO, OU PELO CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE, QUANDO SE TRATE DE
REGIMES DIVERSOS."
1. O art. 40, III, b, da Constituição Federal assegura o
direito à aposentadoria especial "aos trinta anos de efetivo
exercício nas funções de magistério, se professor, e vinte e cinco,
se professora, com proventos integrais"; outras exceções podem ser
previstas em lei complementar (CF, art. 40, § 1º), "no caso de
exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou
perigosas".
2. A expressão "efetivo exercício em funções de
magistério" contém a exigência de que o direito à aposentadoria
especial dos professores só se aperfeiçoa quando cumprido totalmente
este especial requisito temporal no exercício das específicas
funções de magistério, excluída qualquer outra.
3. Não é permitido ao constituinte estadual nem à lei
complementar federal fundir normas que regem a contagem do tempo de
serviço para aposentarias sob regimes diferentes, contando
proporcionalmente o tempo de serviço exercido em funções diversas.
4. Ação direta conhecida e julgada procedente, por
maioria, para declarar a inconstitucionalidade do § 6º do art. 126
da Constituição do Estado de São Paulo, porque o art. 40 da
Constituição Federal é de observância obrigatória por todos os
níveis de Poder. Precedente: ADI nº 178-7/RS.